Tribunal: STF
Processo: ARE 1264798
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (eDOC 1, p. 63-67), ementado nos seguintes termos:
    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL – ALTERAÇÃO DE MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ENTENDIMENTO ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. 
    1. Segundo o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, em caso de superveniência de nova condenação irrecorrível no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não será alterada a data-base para a obtenção de eventuais direitos, devendo permanecer como marco inicial a data da última prisão ou falta grave. 
    2. Recurso provido.” (eDOC 1, p. 63).
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 2, p. 26-33).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 81-100), interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, o MP/MS aponta ofensa ao art. 5º, incisos XXXVI e XLVI, da mesma Carta, além de ter sido indicada a repercussão geral dos temas de índole constitucional. 
    O Vice-Presidente do TJ/MS negou seguimento ao RE (eDOC 4, p. 41-43.
    Daí a interposição do presente ARE (eDOC 6, p. 1-15).
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Aliás, nesse sentido é a iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, consubstanciada em várias decisões: RE 1.204.837/RS, Rel. Ricardo Lewandowski, DJe 24.5.2019; RE 1.206.412/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.5.2019; RE 1.204.829/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 14.5.2019; RE 1.191.063/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14.5.2019; ARE 1.215.638 AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019; dentre outros. Mais recentemente: RE 1.240.377/SP, por mim relatado, DJe 12.12.2019. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente